Tribunal: TJMT
Processo: 1040503-03.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040503-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Não há omissão no acórdão que analisa as cláusulas contratuais e reconhece a possibilidade de arbitramento judicial de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, com fundamento no artigo 22, § 2º da Lei nº 8.906/94.

3. Os termos de quitação genéricos, que não especificam a quais serviços se referem, não atendem aos requisitos do artigo 320 do Código Civil e não constituem prova hábil de pagamento dos honorários advocatícios objeto da demanda.

4. O arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados independe do êxito final da demanda, especialmente quando a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede o advogado de continuar atuando para obter o resultado favorável.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão (ID 297989359), que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, para manter a sentença que “
julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 52.149,61 (cinquenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
”.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissões quanto: (i) à análise das cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios, que prevê diversas formas de remuneração e não apenas honorários de êxito; (ii) à validade dos termos de quitação juntados aos autos; (iii) à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares; (iv) aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários; e (v) à ausência de análise do resultado da ação executiva que embasou o pedido de arbitramento.

Sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios previa diversas formas de remuneração, como pagamento quando da distribuição da ação, quando da garantia do processo, quando da recuperação final do crédito, honorários de sucumbência e em caso de irrecuperabilidade declarada.

Afirma que todos os honorários contratados foram devidamente quitados.

Argumenta que o acórdão não analisou adequadamente as cláusulas contratuais e os termos de quitação apresentados, violando os artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil, o artigo 6º da LINDB e o artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal.

Aduz que não foram esclarecidos os critérios utilizados para o arbitramento dos honorários e que não foi considerado o resultado da ação executiva, na qual o banco não obteve êxito na recuperação do crédito.

Por fim, menciona decisão recente do STJ (Recurso Especial nº 2.158.327-MT) que, em caso semelhante envolvendo as mesmas partes, determinou o retorno dos autos ao TJMT para análise específica dos termos de quitação e verificação da existência de etapas de serviço concluídas pelo escritório sem o respectivo pagamento.

Por fim, requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para minorar o valor estabelecido a título de honorários.

Em contrarrazões (ID 303062389), o embargado postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas e decididas pelo colegiado, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Quanto à alegada omissão na análise das cláusulas contratuais e das diversas formas de remuneração previstas no contrato, o acórdão foi claro ao reconhecer a existência do contrato e suas particularidades, consignando expressamente que "
no caso verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que além dos eventuais valores quitados a título de adiantamento, distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual, o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida
".

Observa-se que o acórdão também analisou a questão relativa aos pagamentos já realizados, destacando que "
os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item ii do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (Recuperação Final em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais arbitrados conforme art. 85 do CPC/15
".

No que tange aos termos de quitação, o acórdão considerou que estes se referiam a pagamentos específicos previstos no contrato, não abrangendo a remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

No que tange à alegada impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do artigo 22, § 2º da Lei nº 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou acordo. No caso, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, sem previsão específica de remuneração para esta hipótese, justifica a intervenção judicial para o arbitramento dos honorários devidos pelos serviços efetivamente prestados.

No que se refere aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, o acórdão foi expresso ao consignar que "
observando-se o disposto no § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Itacoaraci/PA), tenho que deve ser mantido o valor fixado na sentença de R$ 52.149,61
".

Por fim, quanto à alegação de que não foi considerado o resultado da ação executiva, o acórdão não incorreu em omissão, pois o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados independe do êxito final da demanda, especialmente quando a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede o advogado de continuar atuando para obter o resultado favorável.

Em relação à decisão do STJ mencionada pelo embargante (Recurso Especial nº 2.158.327-MT) não vincula o julgamento do presente caso, tratando-se de situação específica em que se determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para análise de questões particulares daquele processo.

Verifica-se, portanto, que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025